Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFERECIMENTO FORA DO MOMENTO OPORTUNO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DOLO. INEXISTÊNCIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CREDOR. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA RESCIDENDA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, cabe à parte contrária impugná-lo no prazo de 15 dias do deferimento, que, in casu, se deu na contestação (CPC, art. 100), sob pena de não conhecimento, conforme ocorrido nos autos.
2. O dolo que enseja o ajuizamento da ação rescisória, com fulcro no art. 966, III do CPC, deve ser compreendido como a conduta que impede ou dificulta a atuação processual da parte adversa ou, ainda, quando influencia o julgador, afastando-o da verdade, exigindo-se nexo de causalidade entre o referido elemento subjetivo e o resultado da ação.
3. A rescisão da sentença, por alegação de prova falsa, nos termos do art. 966, VI do CPC, depende da demonstração cabal da própria falsidade alegada e de que referida prova seja determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da ação originária (Precedentes da 2a Câmara Cível do TJDFT)
4. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII).
5. Não caracteriza conduta dolosa do credor o fato de ter indicado, na qualificação da devedora, o endereço por ela própria fornecido quando de seu atendimento, no qual ela já não residia quando procurada para citação, tampouco caracteriza dolo o fato de o réu ter ajuizado a ação monitória após quase dois anos do vencimento da dívida, mormente considerando que a pretensão de recebimento de crédito oriundo de serviços médico-hospitalares prescreve em 5 anos (CC, art. 206 § 5o, I). Outrossim, não caracteriza conduta dolosa o fato de o réu não ter anexado aos autos os documentos que a autora entende que deveriam ter sido juntados, bastando a juntada, com a inicial, das provas necessárias para provar o alegado, assim como não caracteriza dolo o fato de não ter o credor telefonado para a devedora, uma vez que isso não afastaria o direito dele de pleitear seu crédito judicialmente.
6. Não se reconhece a falsidade documental alegada pela autora, se verificado que a alteração da modalidade de pagamento, de custeio pelo plano de saúde para custeio particular, ocorreu diante da informação prestada pelo plano de que foi indeferida a cobertura dos procedimentos médico-hospitalares realizados pelo hospital/réu no atendimento à autora.
7. Não são aptos a instruir a ação rescisória, nos termos do art. 966, VII do CPC, os documentos que, conquanto já existissem à época da prolação da sentença rescindenda, não foram utilizados pela autora/devedora por ter sido sua citação, na ação monitória, feita por edital, uma vez que ela não foi encontrada no endereço que forneceu ao réu/credor, nem nos diversos endereços dela localizados nos sistemas disponíveis à disposição do Juízo, sobretudo porque tais documentos não alterariam o resultado da referida ação.
8. Pedido julgado improcedente.